Tribunal: TJMT
Processo: 1039889-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039889-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DILMA MARIA DOS SANTOS - CPF: 783.136.351-34 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL EM OUTRA AÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente público contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, homologou cálculo da contadoria judicial, sob a alegação de excesso de execução, pois o valor apurado incluía verbas já quitadas em outra demanda judicial, em desrespeito à coisa julgada e ao título executivo que previa a dedução de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a homologação de cálculo que desconsidera o pagamento parcial de verbas em outra ação judicial viola a coisa julgada, quando o título executivo determina a dedução de valores já pagos; e (
ii
) se a cobrança de dívida já quitada configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Viola a coisa julgada a decisão que, em cumprimento de sentença, homologa cálculo em valor superior ao devido, desconsiderando o pagamento parcial da dívida em outra demanda e o comando expresso do título executivo que determinava a dedução das parcelas já pagas. Identificado o excesso, a execução deve ser retificada para prosseguir pelo valor de R$ 6.350,41.

4. A conduta da parte que, em cumprimento de sentença, exige valores já quitados, alterando a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, configura litigância de má-fé (CPC, art. 80, II e III), ensejando a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma, fixada em 5% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A fase de cumprimento de sentença está estritamente vinculada aos limites objetivos da coisa julgada, sendo nula a decisão que homologa cálculo de liquidação sem promover a dedução de valores comprovadamente quitados em outra ação judicial, quando o próprio título executivo assim determina. 2. A cobrança judicial de dívida já paga, com a alteração da verdade dos fatos na tentativa de induzir o juízo a erro e obter vantagem indevida, caracteriza litigância de má-fé (CPC, art. 80, II e III), justificando a imposição de multa nos termos do art. 81 do mesmo Código.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 55; CPC,
arts
. 80, II e III, 81 e 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 11/05/2020; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 16/02/2017; TJMT, N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/09/2023; Turma Recursal/TJMT, N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 21/11/2023; Turma Recursal/TJMT, N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1039889-18.2024.8.11.0002

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: DILMA MARIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DILMA MARIA DOS SANTOS requereu o cumprimento de sentença em face de ESTADO DE MATO GROSSO, postulando o pagamento de R$ 30.859,03 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e três centavos).

A
sentença
do processo de conhecimento, condenou o requerido ao pagamento de 45 dias de férias, acrescida de 1/3
contitucional
de 2019 a 2024, deduzida as

parcelas
prescritas e
já p
a
gas
.

A parte devedora apresentou
Embargos à Execução
(ID 351912887). Noticiou que: a) parte dos valores cobrados já foram quitados em outra ação judicial (Processo n.o 1018228-20.2023.8.11.0001), especificamente o terço constitucional de férias dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022; b) a nova cobrança configura violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito. Requereu a extinção da execução quanto às verbas já pagas.

Laudo
contábil
foi apresentada nos autos
quantificando o valor de R$14.917,57, referente férias e 1/3 constitucional de 2019 a 2024.

O juízo singular proferiu
sentença
(ID 351912898) de procedência da impugnação. Concluiu que: a) após a divergência entre as partes, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apurou o montante de R$ 14.917,87; b) as partes foram intimadas e não se manifestaram sobre o novo cálculo. Ao final, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial. Opostos Embargos de Declaração pelo Estado devedor, estes foram rejeitados (ID 351913353).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora (ID 351913355). Sustentou que: a) o juízo de origem ignorou a alegação de pagamento em duplicidade, homologando um cálculo que inclui verbas já quitadas no Processo n.o 1018228-20.2023.8.11.0001; b) a cobrança de valores já recebidos, por meio de fracionamento de ações, viola a boa-fé processual e configura litigância de má-fé. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se a exclusão dos valores já pagos e o reconhecimento da litigância de má-fé da parte credora.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 351913358), argumentando que: a) as ações judiciais mencionadas pelo recorrente possuem objetos distintos; b) o cálculo elaborado pela contadoria judicial já teria considerado todos os abatimentos devidos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Respeito à coisa julgada.

A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC.

Nesse sentido:

“(...) 2. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível. Não há violação da coisa julgada material quando a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento não consta da sentença e é fixada no cumprimento de sentença. (...) (N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023)”.

Por consequência, o cumprimento de sentença não pode desrespeitar os comandos contidos na decisão transitada em julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. (...) (N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 29/10/2023)”.

“(...) 1. “Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado”. (N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023). (N.U 1017734-21.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023)”.

‘O título executivo judicial (ID/PJe2 351912879) determinou expressamente a condenação ao pagamento de verbas de férias, com a ressalva de que fossem "deduzidas as parcelas já pagas".

Em seus embargos à execução (ID/PJe2 351912887) e no recurso inominado (ID/PJe2 351913355), o Estado de Mato Grosso, ora recorrente, demonstrou que parte do crédito exequendo já havia sido quitada nos autos do Processo no 1018228-20.2023.8.11.0001, especificamente o terço constitucional de férias referente aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022.

Apesar da alegação de pagamento parcial e do comando expresso no título executivo, a sentença recorrida (ID/PJe2 351912898) homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (ID/PJe2 351912895), o qual não efetuou a devida dedução dos valores já adimplidos.

Desse modo, a decisão de primeiro grau violou a coisa julgada material, tanto ao desconsiderar a quitação de parte da dívida em outra demanda, quanto ao descumprir o comando do próprio título que determinava a dedução dos valores já pagos.

Portanto, a sentença homologatória deve ser anulada, pois desrespeitou os limites objetivos da coisa julgada.

Análise de cálculo

A execução da sentença no rito dos Juizados Especiais, conforme o art. 52 da Lei no 9.099/95, impõe ao magistrado o dever de controlar a exatidão do valor devido. Assim, diante de cálculos divergentes ou equivocados, o juiz definirá o valor correto e, sendo necessário, elaborará a própria planilha, para assegurar o fiel cumprimento do título executivo.

Essa prerrogativa é amparada pela própria lei, que prevê a elaboração dos cálculos por servidor judicial (inciso II) e faculta ao devedor impugnar o valor por erro ou excesso de execução (inciso IX, 'b' e 'c').

O cálculo homologado pelo juízo de origem (ID/PJe2 351912898) acolheu a planilha da Contadoria Judicial (ID/PJe2 351912895), que apurou um crédito total de R$ 14.917,87. Contudo, conforme demonstrado pelo recorrente (ID/PJe2 351913355), o referido cálculo incluiu verbas já quitadas no
s

autos
no 1018228-20.2023.8.11.0001, relativas às férias dos anos de 2019 a 2022
(ID/PJe1 125492125
dos autos 1018228-20.2023.8.11.0001).

Desse modo, o cálculo está incorreto e em desacordo com o título executivo, que determinava a dedução das parcelas pagas (ID/PJe2 351912879).

Assim, a liquidação deve ser retificada para considerar apenas as verbas não abrangidas pela quitação anterior. Utilizando os valores apurados pela própria Contadoria Judicial (ID/PJe2 351912895, pág. 2), restam devidas as seguintes quantias:

Férias + 1/3 Constitucional 2023:
R$ 235,26

Férias + 1/3 Constitucional 2024:
R$ 6.115,15

O valor total correto da execução, portanto, é de
R$ 6.350,41
(seis mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos).

Portanto, a sentença homologatória deve ser anulada, e o processo deve retornar à origem para prosseguimento da execução pelo valor correto.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A parte recorrida iniciou o cumprimento de sentença pleiteando o valor de R$ 30.859,03 (ID/PJe2 351912882), incluindo verbas já quitadas em outro processo. Após ser impugnada pelo Estado de Mato Grosso, apresentou novo cálculo no valor de R$ 16.927,34 (ID/PJe2 351912891), insistindo na cobrança de valores indevidos.

A conduta da parte recorrida de demandar por dívida já paga, alterando a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, amolda-se às hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Por tais razões e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a multa por litigância de má-fé. Assim, com base em 5% sobre o valor da causa (R$ 17.929,68, conforme ID/PJe2 351912857), apura-se uma multa de R$ 896,48 (oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e

determinar
que o cumprimento de sentença prossiga pelo valor correto de
R$ 6.350,41 (seis mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos)
, devendo os autos retornarem à origem para as providências cabíveis.

C
onden
o
a parte recorrida, DILMA MARIA DOS SANTOS, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no valor de R$ 896,48 (oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos);

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da
Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026